Tribunal: TJSP
Processo: 2248924-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
r para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o do CPC, o requerente quedou-se inerte. Insuficiência na comprovação dos requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita. Efeito antecipatório negado e recurso desde já julgado, com a decisão recorrida ficando mantida. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2248924-87.2024.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo

Relator(a):

Roberto Maia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade processual à parte autora. Inconformismo. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Determinada a juntada de documentação complementar para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão agravada que indeferiu a gratuidade processual à parte autora. Inconformismo. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Determinada a juntada de documentação complementar para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o do CPC, o requerente quedou-se inerte. Insuficiência na comprovação dos requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita. Efeito antecipatório negado e recurso desde já julgado, com a decisão recorrida ficando mantida. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.